Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714488-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CRISTIANE DA SILVA NUNES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal, com pedido liminar, interposta por C.S.N.O., por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo no 0738812-16.2024.8.07.0016. A medida impugnada refere-se ao indeferimento do pedido de manutenção de medidas protetivas anteriormente deferidas em desfavor de seu ex-companheiro, A.L.O., acusado de comportamento agressivo e de descumprimento de ordens judiciais, inclusive em situação de medida protetiva vigente, fato que ensejou a alegação de risco à integridade física e psicológica da vítima, nos termos da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A impetrante, em síntese, sustenta que a decisão atacada incorreu em erro de procedimento ao revogar as medidas protetivas, mesmo diante de elementos que comprovam o risco real à ofendida, como o comparecimento injustificado do requerido a locais frequentados pela vítima. Alegou-se que o juízo de origem ignorou provas documentais e testemunhais que indicam perseguição reiterada e comportamento intimidatório. A Defensoria Pública destaca que a concessão de medidas protetivas deve observar o princípio da precaução, a cognição sumária prevista no art. 19 da Lei no 11.340/2006, bem como a jurisprudência consolidada que confere especial valor à palavra da vítima em casos de violência doméstica. Ainda, ressaltou-se que a revogação das medidas carece de motivação concreta quanto à cessação da situação de risco. Com base nos argumentos apresentados, requer-se o provimento da reclamação para que sejam restabelecidas as medidas protetivas anteriormente concedidas, notadamente a proibição de aproximação, de contato e de frequentar locais determinados, como forma de garantir a integridade física e psíquica da ofendida. A liminar pleiteada visa assegurar proteção imediata à reclamante, diante do receio de agravamento da situação e da possibilidade de novos episódios de violência. A impetrante também pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a manutenção do sigilo dos dados pessoais, a fim de resguardar sua segurança e privacidade. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que indeferiu medida protetiva sob os seguintes argumentos (ID 70811249 – p. 230): “Nos termos da decisão de ID 221759598, em 23/12/2024, foram prorrogadas as medidas protetivas deferidas nestes autos (id 196104099) e, em consequência, determinou-se que o suposto autor do fato se abstenha de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar dela a menos de 300 (trezentos) metros, pelo prazo de 6 (seis) meses, quando, então, deverá ser a vítima mais uma vez intimada para oferecer elementos de informação para subsidiar nova análise da renovação ou revogação das MPU's. O ofensor requereu a revogação das medidas protetivas, bem como informou que o ofensor não estava no local indicado pela vítima nos dias 20 e 23 de dezembro de 2024 (ID 229375306). A defesa da vítima manifestou-se no ID 230390350, todavia não se referiu ao relato pelo ofensor, mas sim fazendo referência a fatos diversos. Informou que o ofensor foi visto em 21/03/25 andando nas redondezas da igreja que a vítima frequenta. A defesa do ofensor se manifestou no ID 230534771. O Ministério Público manifestou-se que nada há nos autos que aponte para eventual prática de conduta persecutória pelo Sr. Alan, ou que ele esteja, de alguma maneira, colocando em risco a integridade física, emocional ou psicológica de sua ex-companheira. Portanto, ante a falta de elementos probatórios que justifiquem a restrição de direitos fundamentais do suposto ofensor, o Ministério Público oficia pela revogação das medidas protetivas de urgência. DECIDO. O IP correlato de no 0739131-81.2024.8.07.0016 foi arquivado. Não há qualquer nova informação de eventos envolvendo as partes que indique a necessidade de manutenção da MPU. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 2. Na espécie, houve a rejeição da denúncia oferecida em desfavor do interessado e foi declarada a extinção da punibilidade quanto aos crimes de exercício arbitrário das próprias razões e injúria, tendo sido determinado o arquivamento do inquérito policial correlato. 3. Embora a concessão de medidas protetivas de urgência não se condicione à existência de inquérito policial ou de ação penal, não se verifica, no caso dos autos, situação de risco atual à integridade física ou psicológica da reclamante que justifique a manutenção da medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, de seus familiares e de testemunhas. 4. Reclamação criminal conhecida e não provida para manter a decisão que revogou a medida protetiva de urgência anteriormente deferida em favor da reclamante. (Acórdão 1617554, 0722931-18.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/09/2022, publicado no DJe: 30/09/2022.) RECLAMAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVIÁVEL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito ou a apelação interpostos em face de decisão que revogou medida protetiva podem ser conhecidos como Reclamação Criminal, na forma do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT. 2. Embora as medidas protetivas de urgência sejam autônomas e independentes, somente devem ser mantidas enquanto houver situação de risco para a vítima. A superveniência de decisão de arquivamento do inquérito policial em relação aos fatos que geraram a fixação das protetivas, aliada ao tempo em que os eventos violentos ocorreram e à ausência de fatos novos, justificam a revogação das medidas protetivas. 3. Inviável a análise de pedido não apreciado pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância. 4. Reclamação improcedente. (Acórdão 1312027, 0700791-16.2020.8.07.0014, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/01/2021, publicado no DJe: 01/02/2021.) Ao compulsar os autos, verifico que desde a prorrogação da medida não foi informado nenhum fato que demonstre a necessidade de manutenção das medidas protetivas, pelo que tenho que o comportamento do autor do fato não tem se mostrado perigoso à segurança da vítima. Tendo o feito correlato sido arquivado e considerando as informações prestadas pelas partes, bem como que não há qualquer fato novo que permita a continuidade da restrição dos direitos fundamentais do autor do fato, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS.” Em razão do contexto o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de novas medidas protetivas e, considerando que as medidas protetivas anteriormente deferidas foram revogadas no dia 03/04/2025 (ID 231577095), oficiou, também, pelo arquivamento do feito. (ID 70811249 – p. 234): “Trata-se de pedido de concessão de novas medidas protetivas de urgência, formulado pela ofendida Cristiane da Silva Nunes Ofuji, sob a alegação de que o requerido, Alan Ioshikazu Ofuji, teria circulado nas imediações de sua residência no dia 24 de março de 2025, o que, a seu ver, configura ameaça indireta e afronta ao conteúdo das medidas protetivas anteriormente deferidas. Contudo, ao compulsar os autos, especialmente os documentos acostados sob ID 230534771 e ID 231037798, verifica-se que a narrativa apresentada pela ofendida não está amparada em fatos novos ou relevantes capazes de justificar a reiteração das medidas protetivas de urgência. A defesa do requerido apresentou elementos comprobatórios plausíveis sobre sua rotina no dia em questão, destacando que, em razão de compromissos escolares e terapêuticos da filha menor, realizou trajeto cotidiano compatível com a localidade mencionada, sem qualquer intenção de abordagem, contato ou perseguição à ofendida. Os registros de geolocalização, os prints das corridas de patinete confirmam essa versão, indicando a ausência de violação dolosa das determinações judiciais. Ademais, em manifestação ministerial anterior (ID 231037798), este Órgão já havia destacado a ausência de elementos que demonstrassem conduta persecutória, ameaçadora ou que ensejasse risco atual à integridade física, psíquica ou emocional da vítima. Na presente hipótese, não se vislumbra qualquer elemento fático novo, objetivo ou concreto que aponte para a reiteração de violência doméstica ou descumprimento deliberado das ordens judiciais anteriormente proferidas. O simples fato de o requerido ter passado nas imediações do endereço da vítima, sem que houvesse aproximação ou contato direto com a vítima, perseguição, violência ou comunicação indevida, não é, por si só, suficiente para justificar a imposição de novas restrições. Importa ressaltar que o deferimento de medidas protetivas deve atender ao requisito da urgência e da iminência do risco, nos termos do art. 22 da Lei n.o 11.340/2006, sendo inadmissível sua banalização ou instrumentalização para finalidades outras que não a proteção efetiva da mulher em situação de vulnerabilidade. No caso dos autos, não há elementos suficientes que sirvam de fundamento à restrição de direitos fundamentais do suposto ofensor. Diante do exposto, o Ministério Público opina pelo indeferimento do pedido de novas medidas protetivas e, considerando que as medidas protetivas anteriormente deferidas foram revogadas no dia 03/04/2025 (id. 231577095), oficia pelo arquivamento do feito.” Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). Diante desse panorama, embora se reconheça a importância da proteção à integridade física e psíquica da mulher nos termos da Lei n. 11.340/2006, a concessão de medidas protetivas de urgência demanda demonstração concreta de situação atual de risco, associada a indícios mínimos de reiteração de violência doméstica ou de condutas que revelem coação, ameaça ou qualquer forma de subjugação baseada em gênero. A análise da liminar exige, como sabido, a conjugação dos requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal. No presente caso, a despeito da gravidade inerente às alegações de violência doméstica — que, por si, exigem análise cuidadosa e sensível —, não se verifica, do conjunto probatório colacionado aos autos, a presença de elementos concretos e atualizados que demonstrem risco iminente à integridade física, psíquica ou moral da reclamante, a justificar o deferimento da medida de urgência requerida. A decisão reclamada, datada de 03/04/2025, foi proferida com base em criteriosa análise fática e jurídica, a partir da constatação de que o inquérito policial relacionado aos supostos fatos (no 0739131-81.2024.8.07.0016) foi arquivado por ausência de justa causa. Tal circunstância, somada à inexistência de fato novo que comprove a persistência ou renovação da situação de risco, retira da pretensão liminar o requisito da urgência e da plausibilidade jurídica. Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte, “as medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto presente situação de risco atual à integridade da vítima, não bastando alegações genéricas ou a reiteração de fatos superados” (TJDFT, Acórdão 1617554, 0722931-18.2022.8.07.0000, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Roberval Belinati). O Ministério Público, ao manifestar-se no ID 231037798, também deixou claro que os documentos juntados pela defesa do requerido — em especial os registros de geolocalização, histórico de deslocamento por meio de aplicativo de transporte pessoal (patinete) e outros elementos probatórios — demonstram que o comparecimento às imediações da residência da ofendida deu-se em contexto ordinário, ligado ao cotidiano familiar do requerido, sem qualquer indício de conduta dolosa ou persecutória. Ainda que a palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, detenha relevo probatório, é imperioso reconhecer que, conforme o § 4o do art. 19 da Lei n.o 11.340/2006, as medidas protetivas devem ser indeferidas quando ausente risco à integridade da ofendida. Tal é o caso dos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a manutenção de medidas protetivas deve estar condicionada à demonstração concreta da permanência da situação de vulnerabilidade ou risco, sendo incabível sua renovação indefinida sem substrato fático. Ademais, a análise detalhada dos autos indica que: o arquivamento do inquérito policial foi motivado pela ausência de elementos que caracterizassem a prática de crime, inexistindo denúncia oferecida; não houve contato direto, abordagem ou comunicação indevida por parte do requerido, o que afasta a prática de atos persecutórios; a alegação de que o trajeto realizado pelo requerido seria uma escolha deliberada de desrespeito à medida anterior está assentada em inferência subjetiva, não corroborada por indícios objetivos, sendo insuficiente para restabelecer restrições judiciais de natureza excepcional. Diante de todo o exposto, ausentes os pressupostos legais e fáticos necessários para o deferimento da liminar, notadamente a demonstração de risco iminente e atual à integridade da reclamante, impõe-se o indeferimento da medida cautelar pleiteada. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de abril de 2025 13:34:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator